Tribunal: STF
Processo: HC 75578
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-11-25
Data de publicação: 1997-11-25

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUE NEGOU PROVIMENTO  A RECURSO EM HABEAS-
CORPUS INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE HABEAS-CORPUS,
PROLATADA PELO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO, POR ENTENDER QUE NÃO É A SEDE PRÓPRIA PARA DIRIMIR CONFLITO
DE JURISDIÇÃO INEXISTENTE.
CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESACATO PRATICADOS POR FUZILEIRO
NAVAL. CABIMENTO DE HABEAS-CORPUS PARA EXAME DE ALEGAÇÃO DE
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.
1. No caso, foi suscitado conflito de jurisdição (CPP,
arts. 113/117) em habeas-corpus perante o Tribunal Estadual, com
pedido de declaração de incompetência da justiça estadual comum, com
remessa dos autos à justiça militar federal.
2. Cabe exceção própria ou conflito de jurisdição para
fixar a competência de juízo (CPP, art. 113).
2.1 Cabe, também, habeas-corpus para declarar a
incompetência absoluta do juiz processante, ainda que o paciente não
se encontre preso, por se tratar de remédio constitucional contra
ato que impõe, ainda que por via reflexa, restrição à liberdade de
locomoção, tendo em vista que o procedimento criminal, pelo séquito
de gravames que acarreta ao acusado, importa em restrição de sua
liberdade de ir e vir. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
3. Habeas-corpus conhecido e deferido, em parte.